Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-02.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABITILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA CAUSADA PELO JUÍZO. CERTIDÃO ATUALIZADA EM CONTRARIEDADE À LEI. NÃO RETIFICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. Nos termos do art. 17 da Lei de Falência, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. No entanto, o MM. Juiz deixou expresso que contra o pronunciamento judicial caberia apelação, fato gerador de dúvida razoável à parte. Nesse contexto, estão presentes os critérios para a aplicação do princípio da fungibilidade, quais sejam, o erro escusável na interposição do recurso, além do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso correto, como a tempestividade.
2. Correta decisão que extingue sem mérito impugnação com pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, se a parte Autora não cumpriu a determinação do Juízo de apresentar, nos termos do art. 9, inciso II, da LF, a certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial (líquido exequente) ou o cálculo respectivo na referida data, no prazo de 15 (quinze) dias. Embora a parte alegue que depende de providência do Juízo Cível para expedir a certidão de crédito relativa àquele feito, nota-se que o MM. Juiz a quo facultou à parte a apresentação de cálculo que atendesse à determinação legal, o que independe da expedição de certidão pelo cartório.
3. Recurso conhecido e não provido.